Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-25.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005315-25.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.043.981-86 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– FURTO DE CELULAR - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO - FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL, JUSTO E ESCORREITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005315-25.2022.8.11.0006

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
RENDERSON ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT,
Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada no 1005315-25.2022.8.11.0006, ajuizada por
RENDERSON ANTONIO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo no 6499668, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e antecipação do 13o salário no valor de R$ 993,25 (novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), além de condenar o ora apelante a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do
decisum
e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.593,25 (um mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação.

Ao final, condenou a requerida em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“Cumpre asseverar que no caso vertente denota-se facilmente a ausência de responsabilidade civil do banco apelante, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a aludida responsabilidade. Excelências, o contrato no 436499668 foi celebrado em 19/04/2021, no valor de R$ 600,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 96,71, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora. Cumpre aclarar que referido empréstimo foi formalizado via mobile bank, que somente é validado com senha e chave de segurança.”
(sic).

Defende que
“Assim, a indenização por negligência da própria recorrida traduz severa limitação ao exercício de um legítimo direito do credor oriundo da natureza contratual, posto que impõe desequilíbrio no contrato, imputando unicamente a parte adversa o dever de responsabilidade pelos atos. O apelante não pode ser responsabilizado pela negligência do apelado, tampouco sair em prejuízo financeiro, uma vez que é dever do correntista guardar suas informações. Assim, o Banco não pode arcar com um prejuízo que não deu causa e não tem absolutamente nenhuma responsabilidade. Não podendo ser penalizado pela falta de atenção da parte.”
(sic).

Assevera que
“Cumpre salientar que para ser configurada a responsabilidade civil do banco réu neste caso, impreterivelmente faz-se a exigência dos requisitos mencionados, conduta ou ato, culpa lato sensu, nexo de causalidade e dano. Portanto, não seria correto e nem jurídico que o apelante fosse responsabilizado por dano ao qual não deu causa. É de suma importância apurar-se qual o fato causador do dano e quem deve ser responsabilizado pela relação de causalidade, bem como o apelado deve comprovar efetivamente o dano alegado, sendo que injusto seria responsabilizar alguém de que não tem, diretamente, relação direta com o citado prejuízo.”
(sic).

Diz que
“Desta feita, deverá ser acolhido o presente excludente de responsabilidade, de forma a exonerar o ora apelante de qualquer penalidade e/ou indenização. Sendo assim, demonstrada a total inexistência de responsabilidade do banco apelante quanto aos danos materiais reivindicados pela apelada, resta caracterizado no presente caso uma excludente de responsabilidade, qual seja, ausência de ato ilícito, devendo ser reformada a r. sentença e julgado improcedente o pedido de danos materiais”
(sic).

Aduz que
“Cumpre esclarecer que a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial. Salienta-se ainda que o Recorrido não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu, sendo assim, deverá ser reformada a sentença e julgada improcedente a presente demanda, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais”
(sic).

Sustenta que
“Evidente que no caso em apreço não houve dano, posto que o recorrido deixou de apresentar provas de qualquer frustração suportada em decorrência da conduta do réu, pautando-se em singelas alegações desnudas de comprovação fática. O recorrido em nenhum momento informou e muito menos juntou provas nos autos de qual tipo de constrangimento passou. Nota-se que o requerente se ateve em meros argumentos, desprovidos de qualquer comprovação. Posto isso, tais afirmações não merecem manutenção de sua credibilidade, vez que são desacompanhadas de provas que a corroborem, assim, não há como admitir que os saques mencionados sejam causas de abalo moral, merecendo reforma a sentença em seu mérito, sendo certo o decreto de improcedência do pedido inicial.”
(sic).

Relata que
“Eis que decidiu com equívoco o magistrado singular, ao arbitrar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois fixou uma quantia desproporcional diante das provas de convencimento que foram produzidas. Tem-se como parâmetro para a liquidação do dano, primordialmente, o caráter satisfativo que a indenização proporcionará à vítima, não podendo o magistrado singular pretender atribuir um quantum indenizatório baseando-se quase que exclusivamente na punição do apelante, no que se estaria adotando o punitive damage americano (teoria do desestímulo), não aceito no nosso ordenamento jurídico”
(sic).

Expõe que
“Assim, considerando que a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a apelada que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos
” (sic).

Afiança que
“Com efeito, a incerteza de existência do dano – que só é saneado com a confirmação pela sentença – a inexigibilidade da indenização até a sentença, bem como a iliquidez da indenização, faz concluir, inevitavelmente, pela incidência dos juros e correção monetária somente a partir da decisão final do litígio. Isso porque, conforme explanado anteriormente, não há como o devedor pagar o valor do dano moral ou mesmo purgar a mora, visto que sequer o mesmo existe no momento da lesão, e, ainda, não há como o credor demandar por dívida incerta, ilíquida e inexigível. 12 Ante o exposto, tem-se que a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento”
(sic)

A par destes argumentos, requer
“Seja julgada IMPROCEDENTE a ação, uma vez que todo e qualquer prejuízo eventualmente suportado pela recorrida não foi causado pelo apelante, motivo que afasta sua a responsabilidade à qualquer reparação, bem como, ante a total inexistência de danos materiais e morais pleiteados”
(sic).

Subsidiariamente pugna
“[...] caso não seja esse o entendimento deste E. Tribunal, o que não se acredita, que se reduza substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido, bem como fluam os juros a partir do arbitramento”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 253049205, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido em dobro conforme certificado em Id. 257543698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
RENDERSON ANTONIO DA SILVA
, ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, relatando, em síntese, que em 05/06/2021, quando encontrava-se na cidade do Rio de Janeiro/RJ, teve seu celular furtado (Boletim de Ocorrência no. 2021.154149).

Aduz que já em seu domicílio (Cáceres/MT), em meados de junho de 2021, tomou conhecimento de transações realizadas em sua conta bancária no. 16936-6, agência 3293, bem como começou a receber cobranças do banco ora apelante, sobre um empréstimo realizado, este no valor de R$600,00 (Seiscentos reais). Afirma que o atual possuidor de seu aparelho entrou em seus aplicativos bancários, realizando inúmeras transações, contrato de empréstimo, transferência bancária e antecipação do 13o salário, oportunidade que registrou Boletim de Ocorrência no. 2021.154149, aos dias 21/06/2021. Sustenta que buscou auxílio na instituição financeira, tentando resolver administrativamente, contudo, sem sucesso.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo no 6499668, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e antecipação do 13o salário no valor de R$ 993,25 (novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), além de condenar o ora apelante a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do
decisum
e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.593,25 (um mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação.

Ao final, condenou a requerida em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pois bem. A lide consiste na discussão acerca da responsabilidade pela realização de transações fraudulentas em conta bancária de titularidade do autor, após o furto do aparelho celular deste.

As referidas operações financeiras consistiram em empréstimos realizados, com valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$993,25 (novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), bem como de transferência bancária e antecipação do 13o salário, conforme documentos anexos à petição inicial.

No presente caso, denota-se que o requerente afirma que não contratou nem reconhece o empréstimo realizado em sua conta bancária junto ao Banco Bradesco. Informa que as transações indevidas ocorreram após o furto do seu telefone celular, no qual está instalado o aplicativo do banco.

Assim, o requerido, aduz que a responsabilidade pelas referidas transações é do requerente, haja vista provavelmente ter deixado as senhas de acesso à conta salvas no aplicativo para login automático, viabilizando o acesso.

Portanto, o ponto controvertido da demanda cinge-se na análise da responsabilização pelas transações financeiras indevidas, assim como na consequente ocorrência de dano material e moral.

[...]

Nessas condições, revelam-se indevidos as transferências realizadas na conta bancária e a realização de empréstimo não solicitado em nome do requerente, e assim, diante dessa situação, caracterizada está a falha na prestação dos serviços pela requerida.

[...]

Portanto, trata-se de responsabilidade objetiva do requerido, haja vista figurar como fornecedor do serviço, o qual deverá responder independentemente da existência de culpa.

Além disso, a partir das provas acostadas nos autos, verifica-se que o requerido não obteve êxito em comprovar a exclusiva culpa do autor, ou que as transações foram realizadas por terceiro que detinha conhecimento de todas as informações pessoais de segurança do autor para a conclusão do empréstimo e dos saques.

Assim sendo, por não comprovar a adoção de todas as cautelas necessárias e a aplicação em contrato de todas as medidas de segurança especificamente nas transações não reconhecidas pela parte autora, restou caracterizada a conduta lesiva da empresa ré que atraiu para si o risco de sua atividade. Por consequência lógica, deve, agora, suportar o ônus de sua desídia mediante a reparação pretendida.

Nesse toar, o dano ocasionado ao consumidor de serviço fornecido por instituição financeira, em razão de fortuito interno mediante fraude de terceiro, enseja o dever de indenizar. Nesse caso, o dano moral in re ipsa.

[...]

No caso em apreço, está presente o dano moral puro, não havendo, portanto, necessidade de comprovação do dano, mas tão somente da existência do fato, qual seja, a realização do empréstimo em nome do consumidor, bem como os saques realizados dos valores disponíveis em sua conta.

O valor da indenização em epígrafe deve ser fixado pelo juiz com moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa, orientando-se pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e jurisprudência. Necessário se faz que seja aferido com razoabilidade, valendo-se o magistrado de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada processo.

[...]

Destarte, vários fatores devem ser levados em consideração, como a capacidade econômica das partes e a repercussão do ato ilícito em análise. Ante tais observações, reputo como razoável no presente caso a fixação de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O autor em sua peça vestibular requer reparação de danos materiais, indicando o valor total de R$ 1.593,25 (um mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), consistente no somatório dos valores do empréstimo indevido no 6499668 de R$ 600,00 (seiscentos reais) e antecipação do 13o salário no valor de R$ 993,25 (novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) há época da realização das operações financeiras fraudulentas.

Além disto, restou comprovado pelo Id. 91014933, os aludidos descontos mensais na conta do autor das mensalidades do empréstimo fraudulento realizado por terceiro.

Sendo assim, de modo conclusivo, tenho por verossímil os valores apresentados pelo demandante.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a inexistente do contrato de empréstimo no 6499668 de R$ 600,00 (seiscentos reais) e antecipação do 13o salário no valor de R$ 993,25 (novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) e CONDENAR o requerido, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR o requerido, ao pagamento ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.593,25 (um mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa;”
(Id. 253049198)

Pois bem. Cumpre ressaltar que
a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nada obstante, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

Do acervo probatório existente nos autos, verifica-se ser incontroversa a existência do empréstimo pessoal n. 6499668, firmado eletronicamente em nome do apelado, na data de 07/06/2021, no valor de R$600,00 (seiscentos reais), a serem quitados em 12 parcelas de R$96,71 (noventa e seis reais e setenta e um centavos), a partir de 05/07/2021.

O apelado alega não ter celebrado o empréstimo em questão, sustentando que seu aparelho celular foi furtado e que terceiros, de má-fé, utilizaram indevidamente seus dados para firmar o contrato de forma fraudulenta, conforme demonstrado no boletim de ocorrência anexado à petição inicial (Id. 253048748).

A este respeito, conquanto a instituição financeira ré defenda a regularidade da contratação, por ter sido firmada por meio eletrônico (celular), cujo acesso é feito mediante o uso de senha, aos autos não veio elemento de prova capaz de comprovar a titularidade do pacto.

Com efeito, ao viabilizar a tomada de empréstimo pessoal por meio de aparelho telefônico, a instituição financeira tem o dever de tomar as cautelas necessárias para demonstrar a titularidade da transação, podendo, inclusive, valer-se das imagens
"selfie"
capturadas pelo aplicativo do celular.

E, tal se afirma, justamente porque o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo banco, e que, bem por isso, não pode pretender transferir ao consumidor os consectários advindos de eventual falha na prestação do serviço, mormente quando a este não é dado mecanismos de produzir prova da alegação negativa enquanto, aquele possui capacidade técnica e econômica de se cercar de todos os meios possíveis para comprovar a regularidade das transações.

Neste cenário, considerando a negativa de contratação por parte do apelado, não se pode desprezar o ônus probante que sobre a instituição financeira recai, merecendo destaque o fato de ser a única detentora da
"selfie"
comumente exigida pelos aplicativos bancários para adesão a empréstimos.

Por oportuno, merece destaque que a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco apelante, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima, cujos dados pessoais foram utilizados na empreitada.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sumulado, vejamos:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(
SÚMULA 479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Inegável, portanto, a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira ao permitir que terceiros portando o celular do apelado, contendo o aplicativo da instituição financeira, realizassem transações de empréstimo e transferência de valores.

Via de consequência, impõe-se a devolução simples das parcelas descontadas a título do empréstimo pessoal declarado inexistente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e antecipação do 13o salário no valor de R$ 993,25 (novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) tal como decidiu o juízo de origem.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – CELULAR FURTADO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO
– DANO MORAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.”

(N.U 1014997-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, a
o permitir esse tipo de situação, o banco apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco demandado apelado ao permitir que terceiro realizasse movimentação financeira na conta da autora apelante.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO –
FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, nos termos do artigo 370 do CPC.

A legitimidade passiva ad causam da instituição financeira é evidente quando a fraude ocorre em ambiente digital sob sua gestão e controle, ainda que praticada por terceiros.

Configurada a relação de consumo, aplica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Fraudes praticadas no ambiente digital disponibilizado por instituição financeira configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

O dano moral resta configurado em situações que extrapolam o mero aborrecimento, gerando ao consumidor angústia e necessidade de judicialização, sendo adequada a fixação de indenização no montante arbitrado, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.”

(N.U 1000301-36.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
– REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico
.”

(N.U 1001272-96.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) (Negritei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025